Tribunal: TJDFT
Processo: 0816639-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS NA SENTENÇA. INVIABILIDADE. RESTABELECIMENTO DO QUANTUM FIXADO NA ORIGEM. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão e, ainda, sanar ambiguidade existentes no julgado, nos termos do art. 619 do CPP e art. 83 da Lei n. 9.099/95.
2. A defesa aponta que o acórdão incorreu em contradição ao reduzir os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença, de R$ 1.000,00 para R$ 600,00, sem que houvesse pedido da parte recorrente, em desacordo com a jurisprudência do STJ, que impede a diminuição de ofício, além de violar o art. 85, §2o, do CPC, que estabelece limites mínimos para a fixação da verba honorária.
3. Cumpre destacar que, por se tratar de ação penal de iniciativa privada, aplica-se o princípio da sucumbência conforme as regras do Código de Processo Civil, com fundamento no art. 3o do CPP. Ademais, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, o princípio geral da sucumbência é plenamente aplicável ao processo penal nas hipóteses de ação penal privada (AgRg no REsp n. 1.206.311/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi). Tal orientação também se estende aos Juizados Especiais Criminais, conforme decidido no AgRg na Rcl 19.451/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 27/05/2015, DJe 02/06/2015.
4. Tendo a sentença julgado improcedente a pretensão deduzida na queixa crime, impõe-se a manutenção da condenação do querelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na origem. Nesse sentido: Acórdão 1606550, 0704672-13.2020.8.07.0010, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/08/2022, publicado no DJe: 01/09/2022.
5. Por ocasião do julgamento, esta Turma estabeleceu os honorários sucumbenciais no montante de R$ 600,00. Todavia, a sentença rejeitou a queixa-crime e condenou o apelante/querelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, correspondentes a 10% do valor atribuído à causa. Nesse contexto, constatado que o acórdão reduziu a condenação honorária em desconformidade com o que restou definido na sentença, sem explicitar razão concreta para tanto, revela-se necessário restabelecer o valor originariamente estipulado, a fim de preservar a integridade lógica do julgado e a correta aplicação dos honorários.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS para manter a condenação do querelante/embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.